Tribunal: TJDFT
Processo: 0717704-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. RESCISÃO CONTRATUAL. CLÁUSULA LIMITATIVA. ABUSIVIDADE. SUSPENSÃO DE COBRANÇAS. POSSIBILIDADE. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ILEGALIDADE.

1. Ninguém é obrigado a permanecer vinculado a um contrato quando não tenha mais interesse, sendo abusiva qualquer cláusula que limite o direito de rescisão por parte do consumidor (CDC 51 IV), afigurando-se cabível a suspensão das cobranças de valores relativos ao contrato rescindendo e a vedação à inclusão do nome do contratante em cadastro de inadimplentes.

2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.